Tribunal: TJES
Processo: 5008783-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008783-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JULIANA DE ALMEIDA NUNES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008783-24.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: JULIANA DE ALMEIDA NUNES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignado, o Banco interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE realizou duas compras online de um jogo, em 08/07/2020, através da loja virtual do Google, nos valores de R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos) e R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos); QUE a partir disso, começou a receber mensagens de texto do banco Requerido, informando compras em seu cartão sem seu reconhecimento; QUE no dia 10/07, entrou em contato com o atendimento ao cliente, sendo comunicada sobre diversas compras com a rubrica de “Google Garena”; QUE informou que somente reconhecia as compras do dia 08/07; QUE cancelou todas as compras realizadas, inclusive do dia 08/07; QUE foi sugerido o cancelamento do cartão com final 0082, o que foi aceito pela Autora; QUE enquanto esperava o novo cartão, o Requerido informou que bloquearia as compras online; QUE no dia 24/07 recebeu mensagem de compra não autorizada no valor de R$ 12,14 (doze reais e quatorze centavos); QUE no dia 30/07, no momento em que foi desbloquear seu novo cartão com final 5294, checou sua fatura do mês de agosto, identificando 14 compras lançadas na rubrica de “Google Garena”, referentes ao cartão cancelado, totalizando R$ 515,86 (quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos): QUE solicitou o estorno das compras, vez que acreditava que o cartão estava cancelado; QUE em 04/08 recebeu nova mensagem de compra de R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos), do cartão final 0082; QUE a fatura de agosto incluiu o valor das cobranças não autorizadas; QUE entrou em contato com o Banco requerendo nova fatura, o que não foi realizado; QUE foi orientada a pagar parcialmente a fatura, no montante correto, sendo pago o valor de R$ 1.443,72 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos); QUE em 16/09, o banco informou que o valor seria creditado em sua fatura em até 02 dias úteis; QUE na fatura de setembro, o banco lançou um “saldo financiado”, correspondente ao valor de R$ 515,86 (quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), com juros de R$ 79,41 (setenta e nove reais e quarenta e um centavos); QUE novamente foi instruída a pagar somente o valor devido, sendo adimplido a fatura em R$ 1.847,22 (mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos); QUE a fatura de 17/10 é confusa, mas o valor das cobranças foi estornado; QUE mesmo assim, o “saldo financiado” continua sendo cobrado, totalizando R$ 595,27 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos); QUE foi feito pelo Banco o parcelamento em 12 vezes de R$ 91,83 (noventa e um reais e oitenta e três centavos), resultando R$ 1.101,96 (mil, cento e um reais e noventa e seis centavos); QUE para evitar fadigas, realizou o pagamento integral da fatura; QUE em 17/11, foi cobrada a segunda parcela de um parcelamento que não fez, sendo a fatura integralmente paga novamente, sendo que tal fato ocorreu da mesma forma na fatura de 17/12.

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência dos débitos lançados na fatura da Autora, no montante de R$ 490,38 (quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos), dos encargos no valor de R$ 79,41 (setenta e nove reais e quarenta e um centavos) e do FINANCIAM FAT 01/112, devendo a Requerida proceder os ajustes necessários nas faturas subsequentes. Ainda, a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Recorrente atua com mero meio de pagamento, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo; QUE o cancelamento da compra só poderia ser realizado junto ao estabelecimento comercial, o que foi feito, tendo a Recorrente regularizado a situação da Recorrida; QUE como a parte deixou de realizar o pagamento integral da fatura de agosto/2020, a Recorrente disponibilizou parcelamento do valor mediante o financiamento de seu saldo em prestações mensais e fixas; QUE a parte anuiu com o parcelamento, vez que, caso não desejasse, teria efetuado o pagamento integral.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

A Autora indicou que após duas compras online em seu cartão de crédito na plataforma do Google, foram efetuados outros diversos lançamentos não autorizados que, quando presentes na fatura do mês, não foram pagos pela parte, conforme orientação do próprio Banco.

Realizado o estorno, o Requerido continuou cobrando o montante inadimplido com encargos, além de realizar parcelamento do valor sem prévio contato com a Autora.

Sem possibilidade de solucionar o ocorrido, evidente a falha na prestação do serviço por parte do Banco Réu, o que demonstra sua responsabilidade em reparar os danos sofridos. Nesse sentido:

«As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 466)»

Caracterizado o ato ilícito, n
os termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.